Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732417-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS GRACIETE SOUSA CALADO AGRAVADO: A&amp;B CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TAIS GRACIETE SOUSA CALADO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada pela agravante contra A&amp;B CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e BANCO PAN SA, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial, pela qual a agravante pretendida obter arresto cautelar de R$ 59.393,60 em face da instituição financeira agravada, além de determinação para que banco recorrido se abstenha de efetuar as cobranças relacionadas ao contrato impugnado Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que foi aliciada pela primeira agravada, que seria correspondente do segundo recorrido e possuía suas informações e dados bancários, mediante promessa de "...renegociação em seus contratos de empréstimos, com uma redução de até 25% da parcela". Todavia, na realidade, fora vítima de fraude, pois transferiu a pedido da primeira recorrente o valor obtido com a concessão do crédito disposto no contrato impugnado, mas não houve a quitação dos contratos anteriores, e hoje está sendo descontado da recorrente o valor mensal das parcelas de amortização convencionadas no contrato. Alega que o pedido antecipatório foi formulado em face da primeira recorrida, aduzindo que "....a 1a Agravada foi quem aplicou o golpe, transparecendo que estaria renegociando todos os contratos de empréstimos da Agravante. Cumpre destacar que até a liberação do contrato junto ao sistema de empréstimos consignados, a Agravante só havia falado com a 1a Agravada, sendo que o 2o Agravado entrou em contato por telefone após a confirmação do contrato para validar as informações". Defenda a responsabilidade solidária das agravadas em razão da cadeia de consumo, e sustenta a necessidade de se proceder o arresto cautelar em face da primeira recorrida, a fim de assegurar a efetividade do processo, pois "...as financeiras que aplicam este golpe, funcionam por um tempo dentro da normalidade, pois seu objetivo é alcançar mais pessoas, até sumirem por completo", e que "...não se tem notícias de que a 1a Agravada tenha dilapidado o patrimônio." Defende, ainda, o deferimento do pedido de suspensão das parcelas do empréstimo firmado com o segundo agravado, pois o banco concorreu para que fosse induzida a erro, ressaltando, ainda, que a manutenção dos descontos em sua folha de pagamento, sem que fossem quitados os empréstimos anteriores, está resultando no comprometimento de sua subsistência digna. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, "...para determinar a imediata suspensão das cobranças referente ao Contrato de Empréstimo Consignado em face do 2o Requerido, sob pena de multa diária em valor a ser definido por Vossa Excelência, bem como o arresto cautelar, inaudita altera pars, de tantos bens quantos necessários, por intermédio do sistema SisbaJud e demais sistemas disponíveis ao juízo, até o valor de R$ 59.393,60, nos termos das razões acima expostas", o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 39743737. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual e possível fraude da qual foi vítima a agravante por ação de pessoa indicada no Boletim de ocorrência como sendo ADRIANA BENARROS, que se apresentou como gerente do OPEN BANKING DO BANCO DO BRASIL, pois amparada em elementos de provas consistentes, a análise dos autos denota que pretensão liminar buscada pela recorrente em face do A&amp;B CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e BANCO PAN SA não atende os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito vindicado em face destas. O que se apura da argumentação sustentada na inicial e dos documentos juntados aos autos, ao menos nessa análise preliminar, é que o banco agravado concedeu crédito consignado em folha de pagamento à agravante, em relação jurídica regular, formalizada por contrato regular, realizado através da primeira agrada, na condição de correspondente financeira oficial (ID 133077202). Ou seja, houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. O contrato foi firmado de forma livre e espontânea pela própria agravante, que recebeu em sua conta bancária o valor tomado em empréstimo. Não se verifica, ao menos nessa análise prefacial, vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco agravado ou por sua correspondente bancária. O que se apura é que o agravante utilizou a integralidade do crédito que lhe foi concedido, realizando transferência para terceiros, em aparente estelionato, sob a promessa de quitação de seus empréstimos anteriores e de redução do valor da nova prestação. Assim, a recorrente transferiu espontaneamente para terceiro o valor auferido com o mutuo bancário, sob a promessa de vantagem econômica incompreensível frente à operação, que, aparentemente, nada tem haver com as instituições recorridas De fato, não há nos autos, ao menos nessa fase preliminar, prova ou indício de que o banco ou a correspondente bancária agravada tenha tido participação ou tenha tomado conhecimento da promessa apresentada à recorrente por terceiros. Não é sequer crível que as instituições recorridas tenham concorrido com a operação financeira aparentemente ilícita, proposta pela pessoa acusada de fraude pela agravante. Não se pode presumir que as instituições agravadas tenham concordado ou incitado a agravante a transferir para terceiro o valor obtido com a concessão do crédito, mediante remuneração, sem qualquer justificativa plausível, e abrindo mão da garantia contratual de consignação em folha, para que pessoa jurídica inidônea, que opera de forma aparentemente ilegalmente no mercado financeiro, assumisse o pagamento das parcelas de amortização. Assim, não se vislumbra, em tese, qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível aos agravados em relação ao evento danoso, de modo a justificar a responsabilização prematura pretendida na inicial, pela presunção de existência de cadeia de produção em relação de consumo. É necessário ressaltar, que em contratos de mutuo bancário, uma vez que disponibilizado para o consumidor o valor do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues. Dessa forma, não há como se admitir, por simples presunção, que a instituição financeira e a correspondente bancária oficial sejam responsabilizadas pela desídia do consumidor, que dá aplicação temerária a valores que obteve mediante empréstimo bancário lícito. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. 1. Por força do princípio da relatividade dos contratos, terceiros não envolvidos na relação contratual não se submeterão aos efeitos do contrato, razão pela qual a eficácia contratual só é aplicável às pessoas que dele participam. 2. Eventual nulidade de contrato de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças não atinge a validade de contrato de empréstimo consignado, sob pena de haver desrespeito ao pacta sunt servanda. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1345138, 07486368620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora existam fortes evidências de que o agravante tenha sido vítima de golpe perpetrado por organização criminosa, quando da celebração da cessão de crédito com a empresa BLUE, o mesmo não se pode dizer em relação ao contrato de mútuo firmado junto ao BANCO PAN, afinal, o crédito contratado foi devidamente disponibilizado ao contratante em sua conta bancária. 2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os descontos efetuados pelo Banco em folha de pagamento do agravante, por ora, se mostram legítimos, demandando a celeuma um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, mantém-se a decisão agravada, que se encontra bem fundamentada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1341954, 07494847320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC, necessários à concessão da medida liminar vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator